Tribunal: TJMT
Processo: 1022101-68.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022101-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[T. H. R TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.253.575/0001-40 (APELADO), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS - CPF: 007.286.001-45 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO INTEGRAL EXEQUENTE. SUCUMBENCIA RECIPROCA. ART. 86,
CAPUT
, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução nos quais a parte embargante formulou diversos pedidos revisoriais relativa à Cédula de Crédito Bancário executada, obtendo êxito apenas quanto à declaração de nulidade da cobrança de tarifas.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sucumbência do banco foi mínima, a ponto de ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, ou se houve sucumbência recíproca substancial.

III. Razoes de decidir

Havendo simultânea vitória e derrota de ambas as partes, configura-se a hipótese típica de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Caracteriza-se sucumbência recíproca quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas, ainda que o pedido acolhido possua relevância jurídica, devendo o ônus ser distribuído de forma proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
T. H. R Transportes Ltda. e Thiago Henrique Rondon dos Santos
, que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à cobrança de tarifas, determinando sua devolução de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. sustenta que decaiu de parte mínima de seu direito, pois os embargantes pretendiam desconstituir valor de R$ 32.151,90 e lograram êxito apenas em relação à quantia de R$ 2.460,00, o que representaria cerca de 2,1% do valor total da dívida, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Diz que, portanto, a sucumbência mínima da instituição financeira impõe que os embargantes suportem integralmente o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação integral da parte adversa.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, no ID n. 322390383, nas quais refutam os argumentos recursais, e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por T.H.R. Transportes Ltda. e outro, relativos a Cédula de Crédito Bancário, nos quais se alega a nulidade de cláusulas do título executivo, o excesso de execução e se pleiteia indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão judicial, recorre a autora, ora apelante, sustentando a desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, por se tratar de título não negocial.

Decorrida a marcha processual, o juiz singular julgou
parcialmente procedentes
os embargos, apenas para declarar a
nulidade da cláusula relativa às “tarifas”
,

determinando a devolução simples dos valores e fixando
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, o
Banco Bradesco S.A.

interpôs apelação, com foco exclusivo na
distribuição dos ônus sucumbenciais
, sustentando que houve sucumbência mínima da instituição financeira e que, por isso, deveriam os apelados suportar integralmente os encargos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se
exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais
, pois o Banco Bradesco S.A. sustenta que sua derrota na demanda foi mínima, devendo incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC, enquanto os embargantes defendem a manutenção da condenação integral do apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão em parte ao apelante, impondo-se a reforma parcial da sentença.

Com efeito, a sentença julgou
parcialmente procedente
os embargos à execução apenas para declarar a nulidade das tarifas cobradas no total de
R$ 2.460,00
,
impondo ao banco apelante a devolução simples do valor, com correção e juros moratórios. Todos os demais pedidos formulados pelos embargantes foram rejeitados, incluindo: descaracterização da mora, limitação de juros, afastamento da capitalização, ilegalidade da Tabela Price, invalidade do seguro prestamista, repetição do indébito em dobro e danos morais.

O proveito econômico obtido pelos embargantes, portanto, foi
restrito e significativamente

inferior
ao montante inicialmente impugnado (R$ 32.151,90) e ao valor total da execução (R$ 116.891,34). A própria sentença reconhece que a única irregularidade verificada decorreu da cobrança de tarifas genéricas, sem comprovação da contraprestação pelo banco.

Nesse cenário, tenho que
não há sucumbência mínima
, pois a tese acolhida, embora possua relevância jurídica, não possui tal magnitude que possa afastar a natureza claramente
compartilhada
da derrota processual.

A interpretação sistemática do art. 86, caput, do CPC, impõe reconhecer que
ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas
, devendo, assim, o ônus da sucumbência ser distribuído proporcionalmente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 14, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucumbência dos autores foi mínima, a ponto de ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, ou se houve sucumbência recíproca substancial; e (ii) se é cabível a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos pedidos formulados na inicial e o resultado da sentença demonstram que os autores sucumbiram em pontos relevantes da demanda, como a rescisão do contrato por culpa da requerida, o percentual de retenção de valores e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais
.

4.
O decaimento dos autores não foi mínimo, mas sim relevante e substancial, justificando a aplicação do caput do art. 86 do CPC, que prevê a distribuição proporcional das despesas quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "1.
A sucumbência relevante e substancial em diversos pedidos da petição inicial, mesmo em caso de procedência parcial da demanda, caracteriza a sucumbência recíproca, impondo a aplicação do caput do art. 86 do Código de Processo Civil
. 2. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil
." (RAC n.

0060189-47.2014.8.11.0041,

Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1ª Câmara de Direito Privado ,J. 15.08.25 - negritei)

Assim, considerando o número de pedidos formulados, o conteúdo econômico de cada um e o grau de procedência do pedido acolhido, concluo que a proporção adequada, no caso concreto, é a seguinte: (i)
70% de sucumbência para os embargantes (apelados)
e (ii)
30% de sucumbência para o banco embargado (apelante)
.

Tal proporção reflete adequadamente a extensão da derrota de cada litigante e a modesta procedência obtida pelos embargantes.

Nesse contexto,
os honorários advocatícios devem ser ajustados proporcionalmente
, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Mantém-se o percentual de 10% fixado na sentença, mas distribuindo-se sua responsabilidade na proporção acima estabelecida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025